Tribunal: TJSP
Processo: 2135636-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença- Rejeição da exceção de pré-executividade – Inconformismo – Não cabimento – Matéria preclusa por não ter sido apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença, ofertada em momento anterior – Não evidenciada questão relativa a fato superveniente que justificasse a oposição de exceção de pré-executividade somente no atual momento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença- Rejeição da exceção de pré-executividade – Inconformismo – Não cabimento – Matéria preclusa por não ter sido apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença, ofertada em momento anterior – Não evidenciada questão relativa a fato superveniente que justificasse a oposição de exceção de pré-executividade somente no atual momento processual - Configurada, ademais, a existência de título executivo certo, líquido e exigível – Decisão mantida – Recurso não provido.